Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS APÓS BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DIVERGÊNCIA TÉCNICA SOBRE A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização imediata de cirurgias ditas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A operadora de saúde alegou que os procedimentos pleiteados têm natureza estética, estando excluídos da cobertura contratual e legal, conforme parecer de junta médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de se determinar, de forma antecipada, a cobertura das cirurgias indicadas à paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. A divergência técnica entre o médico assistente da paciente e a junta médica da operadora de saúde quanto à natureza estética ou funcional das cirurgias justifica a necessidade de produção de prova pericial judicial, nos termos do Tema 1.069 do STJ.
5. Os documentos médicos e psicológicos acostados aos autos não demonstram situação de urgência qualificada, tampouco risco iminente à saúde ou à vida da paciente que justifique a concessão da tutela de urgência.
6. A realização da cirurgia bariátrica em 2021 enfraquece a alegação de urgência extrema e recomenda prudência até o encerramento da fase de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de divergência técnica relevante quanto à natureza estética ou reparadora de cirurgia pós-bariátrica impede a concessão de tutela de urgência antes da produção de prova pericial. 2. A ausência de urgência e risco iminente à saúde afasta o requisito do perigo de dano necessário à antecipação da tutela. “